Tribunal: TJPA
Processo: 0002935-29.2010.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2021-11-10

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. USO DE BEM PÃBLICO EM PROVEITO PRÃPRIO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÃNCIA. AUSÃNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas, quando hÃ¡ nos autos provas suficientes e concretas de autoria e materialidade delitivas, entre elas as declaraÃ§Ãμes das testemunhas em juÃzo, em contraponto Ã s declaraÃ§Ãμes do recorrente, formando um conjunto probatÃ3rio apto a embasar a sentenÃ§a condenatÃ3ria.2 â Constam, fundamentadamente, desfavorÃ¡veis ao apelante os vetores referentes Ã sua culpabilidade, Ã s circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do delito, o que Ã© suficiente para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio).3 â O quantum da pena calculado pelo juÃzo singular se mostra razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.4 â Resta imperiosa a exclusÃ£o da pena de multa fixada na sentenÃ§a, por absoluta inexistÃªncia de previsÃ£o legal, sob pena de odiosa ofensa ao art. 5Âº, XXXIX, da ConstituiÃ§Ã£o Federal, e ao art. 1Âº, do CÃ3digo Penal.5 â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002935-29.2010.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ALTAMIRA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: LIBERALINO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO
ADVOGADOS: RODRIGO BACELAR CRUZ NUNES (OAB/PA 18.384), MARCUS VINICIUS ANAICE LOPES (OAB/PA 23.225) e outros
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. USO DE BEM PÚBLICO EM PROVEITO PRÓPRIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando há nos autos provas suficientes e concretas de autoria e materialidade delitivas, entre elas as declarações das testemunhas em juízo, em contraponto às declarações do recorrente, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.
2 - Constam, fundamentadamente, desfavoráveis ao apelante os vetores referentes à sua culpabilidade, às circunstâncias e consequências do delito, o que é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).
3 - O quantum da pena calculado pelo juízo singular se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
4 - Resta imperiosa a exclusão da pena de multa fixada na sentença, por absoluta inexistência de previsão legal, sob pena de odiosa ofensa ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, e ao art. 1º, do Código Penal.
5 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir a pena de multa fixada na sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 32ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e seis do mês de outubro ao dia cinco do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LIBERALINO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira, que o condenou pelo delito tipificado no artigo 1º, II, e §1º da lei 201/67, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 200 (duzentos) dias-multa
.

Consta da sentença que:
¿(...) o denunciado LIBERALINO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO, a época prefeito do município de Vitória do Xingu, estaria utilizando de uma pá mecânica da prefeitura municipal para transportar barro da olaria localizada dentro de fazenda de sua propriedade; bem como abastecendo veículo de sua propriedade como pessoa física dentro da garagem municipal, conforme flagrante materializado na mídia em anexo. (...)¿

Recebida a denúncia por este Tribunal (fls. 80/84) e após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença datada de 23/05/2016 às fls. 170/175).

Inconformada, sua defesa interpôs apelo (fls. 177 e 191/203) pedindo:
1 - Sua absolvição, sob alegação de insuficiência de provas da materialidade delitiva;
2 - Alternativamente, a reforma da dosimetria da pena, para redução da pena-base e exclusão da pena de multa, por falta de previsão legal para sua aplicação.

Em contrarrazões, o
dominus litis
se manifestou pelo não provimento do recurso (fls. 207/211).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 214/218).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 1º/09/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede, em suma, a absolvição do recorrente ou a redução da sua pena e a exclusão da pena de multa.

O pleito merece parcial acolhimento, vejamos.
1 - Do pleito absolutório:

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência de provas da materialidade delitiva.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório é inequívoco e suficiente para sustentar a condenação.

Em análise acurada dos autos, verifico que ficou provado que o recorrente, Prefeito da cidade à época, utilizou-se de uma pá mecânica da Prefeitura para fazer serviços em uma fazenda de sua propriedade, configurando o crime de uso de bem público em proveito próprio.

Tanto a materialidade como a autoria do delito estão bem delineadas no caderno processual, firmadas nos relatos das testemunhas e do próprio recorrente em juízo.

Com efeito, a testemunha Davi Pereira de Sousa Lima, relatou (fls. 126/127):
¿(...) quando o réu assumiu o cargo de prefeito do município de Vitória do Xingu o depoente trabalhava em sua fazenda; posteriormente veio a trabalhar para o município, ocupando o cargo de mecânico, onde permanece até hoje; (...)
sabe dizer que a pá mecânica da prefeitura abastecia a cerâmica do réu, com barro
; também sabe dizer que a pá mecânica do réu, quando precisava, auxiliava a prefeitura para fazer aterro, juntar lixo e outros serviços da municipalidade;
não havia controle sobre data e horário de uso da pá mecânica do município
; a fazenda do réu ficava há 400m (quatrocentos metros) de distância da sede do município; o operador da máquina era o servidor Eliezer; na época o secretário de obras era o sr. Aldir (não sabe o nome completo); o secretário de obras era quem autorizava o deslocamento da pá mecânica, porém não sabe dizer se Aldir tinha conhecimento de que o trator iria para a fazenda do réu; sabe dizer que na fazenda do réu a pá mecânica era usada para arrancar estacas e tirar barro, pois ali também funcionava uma olaria;
era comum tanto o uso da pá mecânica do município por parte do réu quanto o uso da pá mecânica do réu pelo município
; quanto ao suposto abastecimento do carro particular do réu com combustível público, nada sabe dizer; não sabe dizer se o combustível usado na pá mecânica do município, quando utilizada pelo réu, era combustível público;
acompanhou a filmagem em que aparece a pá mecânica do município arrancando mourão (madeira utilizada em cercas) na fazenda rio Xingu; a filmagem foi feita por Yuri, irmão da então vereadora Elsa
; não sabe afirmar se a fazenda rio Xingu e a olaria pertencem ao réu ou ao pai do mesmo, mas pode afirmar que o denunciado era visto com frequência no local;
a pá mecânica tinha a logomarca do município de Vitória do Xingu
. (...)¿ (destaquei)

A testemunha REGINALDO RIBEIRO SILVA GOMES, disse em juízo (fl. 146):
¿(...) à época dos fatos era concursado da prefeitura de Vitória do Xingu, ocupando o cargo de gari; operava uma máquina roçadeira, salvo engano de propriedade da prefeitura; já realizou trabalho de roçagem na fazenda do acusado, utilizando-se de máquina de roçadeira e que não sabe informar a quem pertencia; a mando do secretário municipal de obras, fez o serviço antes discriminado; apenas cumpriu ordem do secretário; não recebeu nenhuma contraprestação pecuniária pelo serviço feito; a fazenda para qual prestou serviço fica no caminho do Km 40, não recordando o nome; tal fazenda pertencia, à época, ao Sr. Liberalino; através de comentários de terceiros, soube que o depoente aparece em umas das filmagens constantes dos autos, salvo engano roçando; (...)¿

O recorrente negou os fatos narrados pela acusação, declarando em juízo (fls. 147/149):
¿(...) que na época dos fatos descritos na denúncia o acusado exercia o cargo de Prefeito do município de Vitória do Xingu, administrando a cidade de janeiro/2009 a agosto/2011; na época dos fatos o interrogando possuía uma olaria, a qual ficava localizada na sede da fazenda rio Xingu; possui desde a época dos fatos uma pá mecânica, a qual era usada para fazer os serviços da olaria; sempre foi usada a pá mecânica particular do interrogando para fazer os serviços da olaria; tomou conhecimento de que certa vez a máquina da prefeitura teria ido até a propriedade do interrogando para arrancar uns esteios que teriam sidos doados para que fosse construído, na sede do município, em local público, uma arena de rodeio; acredita que tenha arrancado uns cinco ou seis esteios, apenas, pois a máquina deu problema; após a máquina dar problema os funcionário encarregados desistiram de arrancar os esteios referidos; o interrogando não deu nenhuma ordem para que a pá mecânica da prefeitura fosse até a sua propriedade e retirasse os esteios, mas apenas autorizou que isso acontecesse, em decorrência de um pedido dos próprios funcionários da prefeitura; (...)¿

Entendo que, diante das provas dos autos, a negativa do recorrente não se sustenta, mostrando-se clarividente o uso dos bens e serviços públicos em proveito particular.

Os depoimentos das testemunhas evidenciam a confusão que o indigitado fazia entre a res pública e seus bens, utilizando-se, deliberadamente, do maquinário público, ao ponto de um funcionário afirmar que
não havia controle sobre data e horário de uso da pá mecânica do município
e que
era comum tanto o uso da pá mecânica do município por parte do réu quanto o uso da pá mecânica do réu pelo município
.

Como bem apontou o Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, o desvirtuamento dos bens públicos em proveito próprio viola Princípios da administração Pública, sendo indiferente o fato de não ter havido aferição de dano financeiro ao erário.

Nesse sentido:
¿(...) CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO (ARTIGO 1º, INCISO II, DO DECRETO-LEI 201/1967). FALTA DE PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. O exame de corpo de delito só se revela imprescindível quando o vestígio deixado pela atuação criminosa sobre o objeto material do delito esteja relacionado com a própria materialidade, ou com alguma circunstância capaz de qualificar o crime ou agravar especialmente a pena.
2. Na hipótese dos autos, restou comprovado que o paciente se utilizou de bens públicos para seu próprio proveito, sendo indiferente que o serviço (terraplanagem) tenha sido efetivamente realizado ou não, pois se trataria de mero exaurimento da conduta típica em apreço.
3. Tal circunstância evidencia a prescindibilidade da perícia pretendida, já que a utilização indevida de funcionários e bens municipais foi comprovada mediante a prova testemunhal colhida no curso do feito. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 207695/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29/05/2013)

No mais, insta ressaltar que a decisão objurgada se encontra fartamente e satisfatoriamente fundamentada, apresentando análise pormenorizada dos fatos e de todo o caderno processual, se sustentando por seus próprios fundamentos.

Inviável, portanto, o pleito absolutório.
2 - Da dosimetria da pena:

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para sua redução, e a exclusão da pena de multa.

No que se refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado singular reconheceu em desfavor do apelante os vetores referentes a sua
culpabilidade
, às
circunstâncias
e
consequências
do delito, para aplicar sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 200 dias-multa, portanto, acima do patamar mínimo, mas, ainda abaixo do patamar médio de pena prevista ao tipo (pena prevista: 02 a 12 anos de reclusão).

Para tanto, afirmou que:
¿(...) em relação à
culpabilidade
, o peculato de uso de bem público é um delito infamante, ainda mais, quando praticado pelo gestor municipal que deveria dar exemplo a todos seus comandados pelo zelo do bem comum (...); as
circunstâncias
do crime e as
consequências
do crime são negativas, pois, a partir do momento que um bem público passa a ser usado de forma privada pelo gestor, parte da população fica desassistida¿

A pena restou definitiva, pois ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Entendo acertada a decisão.

Apesar da fundamentação referente à valoração negativa dos vetores se mostrar precária, restam claros nos autos elementos aptos a justificá-las, em especial no que se refere às circunstâncias do delito, uma vez que, conforme se extrai das declarações das testemunhas ouvidas em juízo, o alcaide tratava a res pública como sua e vice-versa, confundindo seu uso, o que já era, inclusive, visto com normalidade entre os funcionários da Prefeitura.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, entendo que a pena de reclusão fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.

Por outro lado, tem razão a defesa quando pede a exclusão da pena de multa.

Ocorre que não há previsão de multa para o tipo penal imputado ao recorrente, constando apenas pena de reclusão, conforme se lê da primeira parte do §1º do art. 1º do Decreto-Lei n.º 201/1967.

Dessa forma, há de ser excluída a pena de multa fixada na sentença, por absoluta inexistência de previsão legal, sob pena de odiosa ofensa ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, e ao art. 1º, do Código Penal.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para excluir da condenação a pena de multa, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 05 de novembro de 2021.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator